Tribunal: TJDFT
Processo: 0700268-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700268-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO TORRES DANTAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível do Gama que indeferiu antecipação de tutela, pela qual o agravante pretende a limitação dos descontos das prestações dos empréstimos bancários tomados com o banco agravado ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. O agravante alega que contraiu diversos empréstimos, com o agravado e outras instituições financeiras, de modo que, após o desconto de todas as prestações, lhe sobra pouco mais de dez por cento (10%) de sua remuneração para o seu sustento, o que entende violar a dignidade da pessoa humana. Sustenta estar sendo afrontado o disposto no art. 116, da Lei Complementar Distrital no 840/11, bem como a Lei no 14.181/21. Aduz haver ofensa aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva, além de enriquecimento sem causa das instituições financeiras, em razão da cobrança de juros estratosféricos e de encargos financeiros e taxas fixados arbitrariamente. Invoca a impenhorabilidade do salário. Defende estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC, para a pretendida antecipação de tutela, ressaltando o risco de que ocorram novos descontos mensais excessivos, ameaçando a sua sobrevivência. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal para limitar os descontos a trinta por cento (30%) dos seus vencimentos brutos, descontados o imposto de renda e contribuição previdenciária, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Embora o perigo de dano esteja evidenciado nos autos, haja vista que os descontos realizados em folha de pagamento e conta corrente prejudicam a subsistência do agravante, a tese recursal não se reveste de suficiente relevância para assegurar, liminarmente, a suspensão dos débitos realizados. À primeira vista, os elementos dos autos evidenciam que os descontos das prestações dos empréstimos consignados na folha de pagamento obedecem à limitação legal de trinta por cento (ID no 31819292, pág. 26), conforme disciplinado na Lei no 10.486/02. Quanto aos descontos realizados na conta corrente do mutuário, oriundos de contratos de empréstimos com os quais anuiu expressa e voluntariamente, à primeira vista, não há como limitar os descontos a trinta por cento (30%) por ausência de previsão legal, salvo abuso por parte da instituição financeira, o que, em sede de cognição superficial, não restou demonstrado. Veja-se que a cédula de crédito bancária foi emitida para repactuação de sete (7) empréstimos anteriores, vencendo a primeira prestação em novembro de 2021, época em que seus vencimentos já se encontravam comprometidos não apenas pelas dívidas com o banco agravado, mas perante terceiros (ID no 31819292, págs. 25 e 26). Ou seja, em princípio, o agravante já tinha conhecimento de que as prestações superavam consideravelmente a margem consignável, à época da contratação, de modo que, em juízo perfunctório, a repactuação concedida não pode ser reputada abusiva. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator